Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738619-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PESSOA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PESSOA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0015281-03.1995.8.07.0001), proposto em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A decisão agravada indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos (ID no 138768660 da origem): “Cuida-se de pedido de adjudicação dos bens imóveis penhorados. O Distrito Federal afirmou que em caso de adjudicação, os débitos tributários se tornam responsabilidade do adjudicante e devem ser imediatamente quitados (ID 128734198). A União se manifestou contrária à adjudicação (ID 129575113). O executado postulou pelo indeferimento do pedido de adjudicação (ID 130257845). Os imóveis penhorados foram avaliados por R$ 255.000,00, R$ 280.000,00 e R$ 130.000,00, conforme avaliações de IDs 114455992, 114467453 e 114479096, respectivamente. A dívida do imóvel perante a Fazenda do DF supera R$ 60.000,00 (ID 36970496). O crédito dos autores perfaz a quantia de R$ 305.524,61 (ID 120151681). Intimado, o autor não apresentou demonstrativo dos débitos incidentes sobre o bem. Dado o quadro acima, reputa-se inviável o pedido de adjudicação, uma vez que o fato de o crédito do autor ser substancialmente inferior às avaliações, bem como o grande vulto das dívidas propter rem, que sequer foram liquidadas, mostra a ineficácia do pedido de adjudicação para quitação da obrigação, tendo em vista a necessidade de um alta complemento pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de adjudicação. Preclusa a presente decisão, intime-se o autor para se manifestar sobre o pedido da União para levar os bens à hasta pública, no prazo de 15 dias.” Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 139953535 da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID138768660. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, não permitindo o seguimento do feito, com a hasta pública dos bens, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para a realização de diligências para a apuração dos débitos incidentes e a adjudicação dos imóveis penhorados. Narra que a decisão agravada indeferiu a adjudicação porque o valor dos débitos dos imóveis é muito superior ao crédito do exequente, sem considerar que cabe ao exequente o direito de efetuar a adjudicação de apenas um dos imóveis, sem qualquer ofensa a legislação vigente. Sustenta que foi negado o direito de efetuar as diligências para a verificação dos valores exatos dos débitos incidentes sobre cada um dos imóveis, embora esteja há mais de 20 anos tentando receber seus créditos. Afirma que requereu a juntada das informações através da União e o pedido foi indeferido, sob o argumento de que era essa uma obrigação sua. Ressalta que o pedido de reforma da decisão agravada é para que o Juízo oficie a Fazenda Estadual do Distrito Federal para que informe os débitos incidentes, para que possa indicar qual dos imóveis pretende adjudicar. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41289865. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de débito originado com a não entrega de imóvel pelo réu. A presente demanda se refere a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. O agravante ressalta que o pedido de reforma da decisão agravada é para que o Juízo oficie a Fazenda Estadual do Distrito Federal para que informe os débitos incidentes sobre os bens penhorados, para que possa indicar qual dos imóveis pretende adjudicar. Na petição de ID no 138705328 dos autos de origem, o agravante requereu o envio de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que preste as devidas informações, sobre as inscrições relativas aos imóveis penhorados e os débitos individualizados de cada unidade, referente aos anos de 2022 e os demais, inclusive os que possam estar em dívida ativa, sob pena de impossibilitar o contraditório. Na decisão agravada, o magistrado não se manifestou acerca do pedido e indeferiu a adjudicação. Em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação, é recomendável que se expeça ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que preste as devidas informações. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando a satisfação do crédito do exequente. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a análise dos autos evidencia que o credor já diligenciou acerca dos débitos incidentes sobre os bens, no entanto não conseguiu obter as informações sobre a totalidade do débito de cada imóvel. Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) Com base nessas premissas, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o seguimento do feito, com a hasta pública dos bens, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2022 18:30:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador